Tribunal: TJMT
Processo: 1006650-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006650-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), MICHAEL GONCALVES DO AMARAL - CPF: 006.717.191-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO IMPETRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – 2.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
– FALTA DE REALIZAÇÃO – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – INOCORRÊNCIA – RÉU QUE JÁ SE ENCONTRAVA PRESO POR OUTRO PROCESSO – GARANTIAS PROCESSUAIS E CONSTITUCIONAIS OBSERVADAS NO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL – 3. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE – FALTA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 4.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO CAUTELAR –
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP –
IMPROCEDÊNCIA –
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE ALTA PERICULOSIDADE – 5. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO –
6
. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – 7. INEXISTÊNCIA DE REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA –

PRAZO DE 90 DIAS – INVIABILIDADE – MERA IRREGULARIDADE –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO – SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Se o pedido para reconhecimento da
incompetência do Juízo de origem não foi submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância;

2.
“(...) Há de ser afastada a nulidade do decreto prisional arguida pela agravante, em razão da ausência de realização da audiência de custódia, posto que a prisão preventiva foi decretada em atendimento a requerimento formulado pelo Ministério Público, no bojo de procedimento investigatório criminal. (...)”
(AgRg no RHC 154.553/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 19/11/2021);

3. Relatórios, laudos periciais, termo de apreensão e demais elementos colhidos na fase investigativa são suficientes para demonstrar a materialidade dos crimes de Tráfico de drogas, Associação para tanto e Organização criminosa e, ainda, amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade;

4. Havendo indícios nos autos de que o paciente integra estruturada organização criminosa que atua de forma violenta (inclusive contra seus próprios integrantes) com a finalidade de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região, numa espécie de poder paralelo, impõe-se a manutenção do decreto preventivo para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes, até mesmo porque
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Carmen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021);

5.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

6.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema de restrição da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”);

7. A falta de reanálise da necessidade da prisão preventiva, visto já ter ultrapassado o prazo de 90 dias do decreto prisional, é mera irregularidade, devendo ser considerada à luz da razoabilidade e podendo ser sanada, posteriormente, por manifestação da autoridade competente. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em benefício de
Michael Goncalves do Amaral
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, que estaria submetendo-o a constrangimento ilegal decorrente da:
a)
incompetência do Juízo impetrado, em razão de prevenção e conexão ou continência por crime mais grave;
b)
falta de realização de
audiência de custódia
;
c)
inexistência de revisão do decreto prisional;
d)
deficiência na fundamentação da custódia cautelar, ausentes os requisitos (materialidade e indícios de autoria) e pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP;
e)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e,
f)
predicados pessoais favoráveis (Id. 124107569).

Anexou-se documentos (Id. 124107560).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 124578177).

As informações judiciais aportaram aos autos (Id.

125919690).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 126071683):

“Habeas Corpus. Prisão Preventiva. Organização Criminosa. Fundamento da impetração: 1) incompetência da autoridade coatora [Juízo da 7a Vara Criminal]; 2) não ter sido realizada audiência de custódia; 3) falta dos pressupostos da prisão preventiva; 4) ausência de revisão nonagesimal da decisão constritiva; 5) inexistir relação de contemporaneidade da prisão com os fatos investigados. Pedido de revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares. Crimes praticados em contexto de organização criminosa descobertos “após o cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão no 1003612- 19.2020.8.11.0042 expedido pela 9a Vara Criminal desta capital”. Indícios de autoria e materialidade do grupo criminoso, encontrados casualmente pelos agentes da persecução penal, relativas à infração penal até então desconhecida, por ocasião do cumprimento de medidas de obtenção de prova de outro delito regularmente autorizadas, cujo encontro fortuito de provas [serendipidade] é legal. Diretriz do STJ. Evidenciados indícios capazes de apontar a provável prática do crime de pertencimento à organização criminosa pelos favorecidos nessa ordem, atrai-se a competência do Juízo da 7a Vara Criminal para processar e julgar o feito, nos termos definidos pelo Provimento n.o 11/2017, do Tribunal Pleno do TJMT. Julgado do TJMT. Não realização da audiência de custódia. Teve superada com a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva. Novo título a justificar a privação da liberdade. Aresto do STJ. Paciente que já se encontrava recolhido na Penitenciária Central do Estado quando do cumprimento do mandado de prisão. Prescindibilidade da solenidade. Prisão preventiva motivada na garantia da ordem pública. Indicativos de envolvimento da paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas. Papel de liderança e apadrinhamento de faccionados. Prisão preventiva dos integrantes como forma de interromper as atividades. Entendimento do STJ. Decreto prisional idôneo. Substituição da medida constritiva por cautelares diversas da prisão. Descabimento. Prazo de 90 (noventa) dias [art. 316, parágrafo único, do CPP]. Termo Peremptório. Eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão. Premissa do STJ. Contemporaneidade. Mitigação. Julgado do STJ. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação a ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Nos Autos no. 1009180-79.2021.8.11.0042, acolhendo a representação da autoridade policial, em 25.10.2021 o Juízo da 7a Vara Criminal da Capital decretou a prisão preventiva de
Michael Goncalves do Amaral
e outros 26 investigados, por suposto envolvimento na prática dos crimes de Organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013) e Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006). O mandado de prisão em desfavor do paciente foi cumprido em 10.11.2021 (Id. 124107572 - Pág. 23).

Nesta impetração, alega-se que
Michael
vem sendo submetido a coação ilegal diante:
a)
da incompetência do Juízo impetrado, em razão de prevenção e conexão ou continência por crime mais graves;
b)
não realização de audiência de custódia;
c)
ausência de revisão do decreto prisional;
d)
deficiência na fundamentação da segregação cautelar, ausentes os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP;
e)
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e,
f)
predicados pessoais favoráveis.

Primeiramente, antes de qualquer outra consideração,
no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo impetrado, em razão de prevenção e conexão ou continência por crime mais graves, me parece que não foi submetido ao crivo do Juízo
a quo
, sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça
, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. Portanto,
relativamente a esse pedido
,
deixo de conhecer o
writ
, para evitar supressão de instância.

Feito esse breve introito, passo à análise das demais teses.

I – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Extrai-se dos autos que o magistrado
a quo
dispensou a realização de audiência de custódia quanto ao paciente, pois, ele já se encontrava recolhido na Penitenciária Central do Estado, de modo que devidamente justificada a não realização da referida solenidade.

Não fosse o suficiente, inexiste ilegalidade da prisão por não ter sido realizada a audiência de custódia, na medida em que o paciente não foi preso em flagrante delito, mas em decorrência do acolhimento da representação policial pela prisão preventiva em decisão idoneamente fundamentada e amparada em elementos investigativos trazidos aos autos.

Sobre a matéria, assim decidiu a Corte Superior:

“(...) Há de ser afastada a nulidade do decreto prisional arguida pela agravante, em razão da ausência de realização da audiência de custódia, posto que a prisão preventiva foi decretada em atendimento a requerimento formulado pelo Ministério Público, no bojo de procedimento investigatório criminal. (AgRg no RHC 154.553/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 19/11/2021)

II –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA

Prosseguindo, é importante registrar que os relatórios, laudos periciais, termo de apreensão e demais elementos colhidos na fase investigativa são suficientes para demonstrar a materialidade do crime em questão e amparar a instauração de investigação policial, assim como sustentar o decreto preventivo, se presentes os demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade.

Nesse sentido, colaciono aresto de julgado desta Corte:

“(...) É válido para fins de comprovação da materialidade do delito a lavratura de auto de constatação preliminar da droga por pessoa idônea, nos termos do § 1o do art. 50 da Lei 11.343/06.” (TJ-MT 10184863820208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/10/2020)

Além do mais, malgrado as alegações do impetrante, é cediço que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária, que é, não comporta análise acerca da existência, ou não, de provas acerca da autoria do crime ou indícios dela, nem mesmo de prova da materialidade do crime, pois, a questão demanda revolvimento fático-probatório, devendo ser submetida ao crivo do juízo de origem, no trâmite da instrução criminal.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento do STJ:

“(...) Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático- probatório, a estreita via do habeas corpus não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva. (...)” (HC 633.829/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 26/04/2021)

“(...) É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca da autoria, materialidade, bem como das circunstâncias do crime, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. (...)” (AgRg no RHC 130.769/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 16/04/2021)

III –
FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Quanto aos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, verifica-se que na decisão vergastada, o magistrado primevo destacou que, outrora, o paciente exercia a
“gerencia da quebrada”
dos bairros comandados pelo corréu
Toleacil
, apesar de ter sido afastado do posto que ocupava. Diante disso e dos indícios de prova colacionados ao feito, ressaltou a necessidade da custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, mormente porque ele seria
integrante de estruturada organização criminosa que, em tese, age
“mediante a imposição de violência (até mesmo contra seus próprios integrantes) sem nenhum escrúpulo, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas na região do Bairro Tijucal e suas adjacências, em Cuiabá, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito
. Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como, a retomada do controle estatal, nos bairros afetados pelas práticas delitivas”
.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a
gravidade concreta dos crimes
, envolvendo tráfico de drogas e outros delitos, além da participação do paciente em estruturada e perigosa organização criminosa.

Com efeito,
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento desta Corte Estadual:

“(...) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que praticaram delito de tráfico e integrar organização criminosa, bem como que a organização criminosa da qual o paciente pertence utilizava a violência, grave ameaça e do emprego de arma de fogo, além da necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública. (...)” (N.U 1000628-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

A propósito, não há que se falar em falta de contemporaneidade porque o paciente teria sido afastado da
“gerência da quebrada”
, pois, a notícia do afastamento do cargo outrora exercido pelo paciente na organização criminosa, não induz à automática conclusão de que ele deixou de pertencer a ela; ao que parece, ele apenas foi afastado do cargo que ocupava, não da atuação no grupo criminoso.

Destarte, entendo que se o paciente for libertado haverá possibilidade de risco à ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes.

IV –

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Quanto à possibilidade de aplicação de Medidas Cautelares diversas da Prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

V – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do Paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

VI – ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP

No que concerne à revisão da custódia preventiva a cada 90 dias, inviável extrair-se dos autos se o magistrado vem dando cumprimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (
“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”
).

De todo modo, cediço que o não atendimento ao prazo acima mencionado não acarreta à automática ilegalidade da prisão, pois a meu ver, o novo regramento previsto no parágrafo único, do art. 316, do CPP, deve ser interpretado com razoabilidade, haja vista que os prazos processuais não são absolutos.

Assim, entendo que eventual desrespeito ao prazo, por si só, não gera um direito automático ao réu de ser posto em liberdade, sendo certo que os prazos processuais não dependem meramente de soma aritmética, devendo ser analisado de forma geral, de acordo com as circunstâncias especiais de cada situação.

Nesse sentido, colaciono entendimento esposado pelo Ministro
Nefi Cordeiro
, em
habeas corpus
de sua relatoria:

“
(...). Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais (...). ” (STJ. Habeas Corpus 588085, Relator (a): Ministro Nefi Cordeiro, Publicação: 19/06/2020)

No caso dos autos, não se pode ignorar a pluralidade de réus presos e a complexidade do processo, o que pode ter acarretado alguma delonga para reavaliação da custódia preventiva do paciente.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
deixo de conhecer

o pleito de reconhecimento da incompetência do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá
,
a fim de evitar supressão de instância e, na parte conhecida,
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022